Tribunal: TJMT
Processo: 1083330-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083330-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DALVINA RITA DE ARRUDA - CPF: 362.474.301-59 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL - CNPJ: 07.508.538/0001-50 (RECORRIDO), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1083330-52.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
DALVINA RITA DE ARRUDA.

Recorrida:
ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22
/05/2025
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
.
PARCELA ALIMENTAR DE SUBSISTÊNCIA MÍNIMA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, limitando-se a condenar a parte ré à restituição simples dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário. A recorrente pleiteia a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a fixação de indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) verificar se a realização de descontos indevidos em verba de caráter alimentar configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É cabível a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e da jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608), quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo
.

Os descontos indevidos incidiram sobre parcela alimentar de subsistência mínima, o que agrava os efeitos da conduta ilícita e caracteriza dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto, dada a hipervulnerabilidade da consumidora.

O valor foi arbitrado com base nos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade pedagógica da indenização, conforme método bifásico consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Os descontos indevidos sobre parcela alimentar de subsistência mínima configuram dano moral presumido, dada a hipervulnerabilidade do consumidor e a natureza alimentar da verba.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VI e VIII; 14, § 3o; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389 e 406, com redação dada pela Lei no 14.905/2024; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; STJ, Tema 929 (EAREsp 676.608/RS); TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, j. 16.10.2023; TJMT, N.U 1010735-44.2024.8.11.0037, j. 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Visa a reclamante reformar a decisão prolatada no ID 279707820, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a parte reclamada a restituir o valor de
R$ 363,44 (trezentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos)
, atualizado monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo até a data de 29/08/2024, e, após, deverá ser aplicado o índice de correção monetária do IPCA.

Além disso, determinou que o montante deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do prejuízo até 29/08/2024, e, a partir de então, pela taxa legal de juros, conforme cálculo do Banco Central do Brasil

Em argumento recursal, a recorrente pleiteia a condenação à indenização por danos morais, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Apesar de devidamente intimada (ID 279707827), a recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Pois bem, o cerne recursal cinge-se à
possibilidade de fixação de verba indenizatória a título de danos morais
e à restituição,
em dobro
, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora.

Sendo incontroverso o dever de indenizar, passo diretamente à análise dos pedidos de restituição em dobro e de compensação por danos morais.

Na situação em exame, a decisão monocrática deve ser reformada, a fim de condenar a reclamada a restituir à reclamante,
em dobro
, os valores pagos indevidamente nos meses de 11/2023 a 11/2024.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva

(grifei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (grifei)

Consigno, por oportuno, que este magistrado adotava entendimento no sentido da inexistência de danos morais em casos de descontos indevidos realizados em benefícios previdenciários, quando não acompanhados de comprovação de tentativa de solução administrativa.

Contudo, em nova análise da matéria, passo a adotar posicionamento diverso, considerando, notadamente, o caráter alimentar e o reduzido valor mensal do benefício auferido pela autora, circunstâncias que agravam os efeitos da conduta ilícita e tornam o dano presumido, caracterizando-se
in re ipsa
.

Assim, no caso concreto, restaram configurados os danos morais, uma vez que a autora foi submetida a transtornos e aborrecimentos em decorrência dos descontos indevidos realizados diretamente em sua fonte de subsistência, por ato imputado à parte reclamada.

A propósito:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado recai sobre a instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A instituição financeira não apresenta contrato assinado pelo autor ou qualquer outra prova idônea que ateste a legalidade dos descontos planejados, o que configura falha na prestação de serviço e enseja a responsabilização objetiva do banco, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.
O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, considerando que se trata de verba alimentar, sendo devida a indenização para compensar os transtornos causados ao consumidor
.

6. O valor da indenização mostra-se adequado, considerando a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. A correção dos danos morais deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), e os juros moratórios, desde o evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), alterado de ofício.
(TJMT – N.U 1010735-44.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (Grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO.
CONTA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
DESCONTO INDEVIDO
. CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. TEMA 929/STJ. APLICAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 2-
A falha na prestação dos serviços bancários configura dano moral ‘in re ipsa’, vez que os descontos irregulares incidiram sobre verba de caráter alimentar
. 3- A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ. 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJMT – N.U 1000791-67.2023.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA POUPANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALOR COMPROVADAMENTE TRANSFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação válida de empréstimo autoriza a declaração de inexistência de débito e configura falha na prestação do serviço. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva diante da cobrança indevida, sendo devida a repetição em dobro dos valores, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. 3.
Os descontos indevidos sobre verbas alimentares ensejam dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo concreto.
4. É admissível a compensação de valores comprovadamente depositados à parte autora, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa.” (...) (TJMT – N.U 1038784-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 3.000,00
(
três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
, determinando que a demandada proceda à devolução,
em dobro
, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora.

Ainda,
condeno
a recorrida/reclamada ao pagamento, em favor da recorrente/reclamante, da quantia de
R$
3.000,00 (três mil
reais
), a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescido de juros de mora calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a data do evento danoso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025